Tribunal: TJDFT
Processo: 0730390-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Expedição de ofício. Vínculo empregatício. Caged. Penhora de verba salarial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para consulta de vínculo empregatício no sistema Caged.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para consulta de vínculo empregatício no sistema Caged, com o propósito de penhora parcial de salário ou localização de bens passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. A expedição de ofícios para requisição de dados a órgãos públicos, visando localizar bens do executado, é medida excepcional, condicionada ao esgotamento dos meios disponíveis ao credor.
4. O vínculo empregatício, ainda que existente, não autoriza penhora de verbas salariais, por se tratar de verba impenhorável, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso concreto (dívida de natureza alimentar ou valor superior a cinquenta salários mínimos).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 798, II, “c”, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0753357-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025; TJDFT, AGI 0747127-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Rel. Designado Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024.